Tribunal: TJPA
Processo: 0803773-44.2025.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10437 - Direito de Imagem
Data de julgamento: 2026-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803773-44.2025.8.14.0045

APELANTE: JULIO JANUS RODRIGUES SOUSA

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FRAUDE BANCÁRIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. MAJORAÇÃO DO DANO MORAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA MAJORAR A INDENIZAÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por consumidor em face de sentença que, em ação declaratória de inexistência de relação contratual c/c indenização por danos morais ajuizada contra instituição financeira, julgou os pedidos parcialmente procedentes para declarar a inexistência da relação jurídica e a inexigibilidade de débito decorrente de suposto financiamento fraudulento, determinar a exclusão da negativação e condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais. O apelante pleiteia a majoração da indenização, ao argumento de que o valor arbitrado é irrisório diante da contratação fraudulenta, da restrição indevida e da repercussão concreta do evento danoso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o valor da indenização por danos morais fixado na origem, em razão de inscrição indevida decorrente de contrato bancário fraudulento, observa os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade ou se deve ser majorado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A controvérsia recursal limita-se ao quantum indenizatório, pois a sentença já reconhece a inexistência da relação jurídica, a inexigibilidade do débito e a falha na prestação do serviço bancário, sem insurgência recursal da instituição financeira quanto a esses pontos.

4. A fixação da indenização por dano moral exige observância aos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo a evitar tanto valor irrisório, incapaz de desestimular a conduta ilícita, quanto montante excessivo, apto a gerar enriquecimento sem causa.

5. As circunstâncias concretas do caso justificam a majoração da reparação, porque a negativação decorre de débito expressivo, sem qualquer comprovação do negócio jurídico, e perdura por lapso temporal relevante.

6. A definição do novo quantum deve considerar as condições econômicas das partes, a repercussão dos fatos, a natureza do direito violado e o caráter punitivo-pedagógico da condenação.

7. O montante majorado mostra-se mais adequado às peculiaridades da hipótese e compatível com os parâmetros adotados na jurisprudência citada no próprio julgado para casos análogos de inscrição indevida e dano moral.

8. Não cabe majoração de honorários recursais, porque o recurso é parcialmente provido, ausente um dos requisitos cumulativos fixados pelo STJ para a incidência do art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido para majorar a indenização por danos morais.

Tese de julgamento
: 1. A inscrição indevida em cadastro restritivo de crédito decorrente de contrato bancário fraudulento autoriza a majoração da indenização por danos morais quando o valor fixado na origem se mostra irrisório diante das circunstâncias do caso concreto. 2. O arbitramento do dano moral deve observar a razoabilidade e a proporcionalidade, consideradas a extensão do dano, o valor do débito indevidamente imputado, a duração da negativação e o caráter compensatório e punitivo-pedagógico da condenação. 3. O provimento parcial do recurso impede a majoração dos honorários recursais, à luz da orientação consolidada do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 85, § 2º; CPC, art. 1.021, § 4º; CPC, art. 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EREsp 1.539.725/DF, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Segunda Seção, j. 09.08.2017, DJe 19.10.2017; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1.539.991/PA, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 01.06.2020, DJe 04.06.2020; TJRS, Recurso Inominado nº 50224913120238210039, Rel. Patrícia Antunes Laydner, Primeira Turma Recursal Cível, j. 09.07.2024; TJRS, Recurso Inominado nº 51674519720238210001, Rel. Rosangela Carvalho Menezes, Primeira Turma Recursal Cível, j. 13.08.2024; TJRJ, Apelação nº 08085056120228190004, Rel. Des. Adolpho Correa de Andrade Mello Junior, Décima Quarta Câmara de Direito Privado, j. 15.04.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 16ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0803773-44.2025.8.14.0045

APELANTE: JULIO JANUS RODRIGUES SOUSA

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por

JULIO JANUS RODRIGUES SOUSA contra a sentença (id. 36068055), proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Redenção/PA, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Contratual c/c Indenização por Danos Morais ajuizada em face de BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A..

Na origem, o autor afirmou que, ao buscar obtenção de crédito, foi surpreendido com apontamento vinculado a dívida de R$ 152.867,42, decorrente de suposto financiamento de veículo, negócio que sustenta jamais ter celebrado, razão pela qual alegou a ocorrência de fraude.

A sentença recorrida julgou os pedidos parcialmente procedentes, para
(i)
confirmar a tutela de urgência, tornando definitiva a exclusão do nome do autor dos órgãos de proteção ao crédito relativamente ao contrato discutido,
(ii)
declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes e a inexigibilidade do débito de R$ 152.867,42, e
(iii)
condenar o réu ao pagamento de R$ 2.000,00 a título de danos morais.

Em suas razões recursais (id. 36068056), a parte recorrente JULIO JANUS RODRIGUES SOUSA sustenta, em síntese, que a indenização por danos morais arbitrada em R$ 2.000,00 se mostra manifestamente irrisória diante das particularidades do caso concreto; aduz, em parágrafo único e de forma sequenciada, que (i) foi vítima de contratação fraudulenta que ensejou restrição indevida e cobrança de débito elevado, (ii) a situação perdurou por longo período, com comunicação pretérita da irregularidade sem solução eficaz pela instituição financeira, (iii) houve recusa de crédito e perturbação concreta de sua esfera pessoal e patrimonial, (iv) o montante arbitrado não atende aos postulados da razoabilidade e da proporcionalidade, nem ao caráter compensatório e punitivo-pedagógico da indenização, e (v) a jurisprudência, em hipóteses análogas de fraude bancária e restrição indevida, tem admitido patamares mais expressivos.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para majorar a indenização para R$ 40.000,00, com manutenção da justiça gratuita e da condenação da instituição financeira nos ônus sucumbenciais.

Contrarrazões apresentadas ao id. 36068067.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO
.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia devolvida a este Colegiado é estrita e bem delimitada: verificar se o valor da indenização por danos morais fixado na sentença em R$ 2.000,00 deve ser mantido ou majorado, à vista do quadro fático reconhecido pelo próprio Juízo de origem, que já declarou a inexistência da relação jurídica e a inexigibilidade do débito imputado a JULIO JANUS RODRIGUES SOUSA, reconhecendo, ademais, a falha na prestação do serviço bancário e o dever de reparar.

A falha na prestação do serviço resta incontroversa nos autos, inclusive ante a ausência de insurgência recursal por parte da instituição financeira.

Irresignada, a parte autora/apelante pretende a majoração dos danos morais fixados, aduzindo para tanto que o valor fixado seria ínfimo, pelo que pleiteia sua majoração.

Embora a lei não estabeleça parâmetros para a fixação do valor da reparação do dano moral, impõe-se ao magistrado observar os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo a arbitrá-lo de forma moderada, em montante que não seja irrisório a ponto de não desestimular o ofensor nem excessivo a ponto de configurar instrumento de enriquecimento sem causa.

Dessa forma, levando-se em conta as circunstâncias do caso concreto, a inscrição indevida de vultoso valor (R$ 152.867,42), a ausência de qualquer comprovação acerca do negócio jurídico, a negativação perdurando por lapso de tempo considerado, de rigor a majoração do
quantum
reparatório é medida que se impõe.

Nesse diapasão, considerando-se as condições econômicas das partes, a repercussão dos fatos, a natureza do direito subjetivo violado, o caráter punitivo-pedagógico da condenação e considerando que a reparação não pode servir de causa a enriquecimento injustificado
MAJORO
o montante
para R$ 4.000,00 (quatro mil reais),
valor este que se mostra mais consentâneo com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Não destoa a jurisprudência pátria, inclusive deste E. Tribunal:

RECURSO INOMINADO. CDC. DECLARATÓRIA. INDENIZAÇÃO . DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO DO NOME DA PARTE AUTORA EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO POR DÍVIDA INEXISTENTE OU INDEVIDA.INSCRIÇÃO DEMONSTRADA NOS AUTOS E NÃO NEGADA PELA REQUERIDA. DANOS MORAIS, SOB A FORMA IN RE IPSA, CONFIGURADOS E ARBITRADOS R$ 4 .000, ATENDENDO ÀS PECULIARIDADES DO CASO E A PRECEDENTES DESTA TURMA RECURSAL.SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA REFORMADA EM PARTE.RECURSO PROVIDO. (Recurso Inominado, Nº 50224913120238210039, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator.: Patrícia Antunes Laydner, Julgado em: 09-07-2024) (TJ-RS - Recurso Inominado: 50224913120238210039 OUTRA, Relator: Patrícia Antunes Laydner, Data de Julgamento: 09/07/2024, Primeira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 09/07/2024)

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA . CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRAS NÃO REALIZADAS. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO . AGIR ILÍCITO DA RÉ. PEDIDO PROCEDENTE. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 4 .500,00 MANTIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS. (Recurso Inominado, Nº 51674519720238210001, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator.: Rosangela Carvalho Menezes, Julgado em: 13-08-2024) (TJ-RS - Recurso Inominado: 51674519720238210001 PORTO ALEGRE, Relator: Rosangela Carvalho Menezes, Data de Julgamento: 13/08/2024, Primeira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 21/08/2024)

DIREITO DO CONSUMIDOR. Ação declaratória de inexistência de débito c/c indenizatória c/c tutela de urgência. Inclusão do nome da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito. Ampla S .A. Alegação de cobrança indevida. Sentença de procedência parcial. Exclusão do nome da autora dos cadastros restritivos de crédito . Condenação ao pagamento de danos morais no valor de oito mil reais. Recurso da parte ré - assiste razão em parte. Empresa ré não comprovou a legalidade da suposta anotação restritiva de crédito. Inclusão indevida do nome do consumidor em cadastros restritivos de crédito prejudica a prática dos atos da vida civil . Aborrecimentos que superam os do cotidiano. Evidenciado o dano moral. Dano moral in re ipsa. Redução do quantum indenizatório para o valor de R$ 4 .000 (quatro mil reais). Observância do princípio da razoabilidade e proporcionalidade. Provimento parcial do recurso. Provimento parcial do recurso . (TJ-RJ - APELAÇÃO: 08085056120228190004 202500107827, Relator.: Des(a). ADOLPHO CORREA DE ANDRADE MELLO JUNIOR, Data de Julgamento: 15/04/2025, DECIMA QUARTA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 9ª CÂMARA CÍVEL), Data de Publicação: 25/04/2025)

Assim, deve ser provido em parte o apelo para a
majoração da indenização por danos morais para o montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO à Apelação

tão somente para
majorar

o
quantum
indenizatório a título de dano moral para R$ 4.000,00 (quatro mil reais),
nos termos da Lei.

Deixo de majorar os honorários sucumbenciais posto que, nos termos do entendimento consolidado pelo C. STJ, "
a majoração dos honorários recursais será possível somente quando presentes os seguintes requisitos cumulativos: a) decisão recorrida publicada a partir de 18/3/2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação ao pagamento de honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso"
(
AgInt nos EREsp 1.539.725/DF, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Segunda Seção, julgado em 9/8/2017, DJe 19/10/2017)." (EDcl no AgInt no AREsp 1539991/PA, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, j. em 01/06/2020, DJe 04/06/2020
).
Assim, mantenho os honorários em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação em desfavor do Réu, com base no art. 85, §2º, do CPC.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ou AGRAVO INTERNO fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC e a art. 1.021, § 4º, do CPC, considerando o Tema 1.201/STJ.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 03/06/2026